Tribunal: TJDFT
Processo: 0707137-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR NEGATIVA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Se o contrato contempla a cobertura da doença que acomete o paciente, a existência de cláusula que exclui ou limita a assistência médica na modalidade home care não pode ser interpretada como veto absoluto a esse tipo de tratamento, sob pena de esvaziamento do próprio objeto do plano de saúde, consoante a inteligência do artigo 35-F da Lei 9.656/1998 e do artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990.
II. A restrição contratual quanto ao tratamento domiciliar só encontra conforto legal quando a prescrição médica objetiva atender razões de conveniência ou comodidade do paciente ou de sua família.
III. Nos casos em que a retirada do ambiente hospitalar é vital para evitar a exposição do paciente a situações de risco, o sistema home care passa a integrar o próprio tratamento e, assim, não pode ser arbitrariamente excluído ou limitado pela operadora do plano de saúde.
IV. Quando o tratamento domiciliar não é previsto contratualmente e funciona como alternativa à internação hospitalar, deve ser ressalvada a possibilidade de cobrança, pela operadora do plano de saúde, de eventual diferença entre os custos respectivos.
V. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o abalo psíquico causado pela recusa da operadora do plano de assistência à saúde em autorizar a transferência ou a continuidade da internação domiciliar necessária ao tratamento médico prescrito.
VI. Dadas as particularidades do caso concreto, a quantia de R$ 7.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
VII. Recurso conhecido e desprovido.